Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-10.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800740-10.2023.8.14.0015

APELANTE: OSEAS DE NAZARE DE SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o recorrente à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com alteração do regime de cumprimento. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas ou se é o caso de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito restou comprovada por laudo toxicológico, que atestou a apreensão de 3,226 gramas de óxi. Contudo, não há nos autos prova segura da destinação mercantil da droga. A defesa do apelante afirmou que o entorpecente era para uso próprio. Os depoimentos dos policiais não foram suficientes para demonstrar a intenção de tráfico, inexistindo elementos que indiquem a habitualidade ou comércio, como investigações prévias, confissões de usuários ou apreensão de outros instrumentos típicos do tráfico. Diante da dúvida quanto à finalidade da posse da droga, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo. Assim, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, cuja pena não comporta sanção privativa de liberdade, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido, para desclassificar a conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Castanhal, nos termos da Lei 9.099/1995.

Tese de julgamento
: “1. A posse de pequena quantidade de droga sem outros elementos indicativos de mercancia deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei 9.099/1995

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 693794/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Oseas de Nazaré de Souza Alves, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 17731038, de forma sintética, in verbis, que:

“
No dia 28 de janeiro de 2022, no período da manhã, neste município foi preso em flagrante delito o denunciado OSÉAS DE NAZARÉ DE SOUZA ALVES, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 21922942, requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a traficância, sendo o réu mero usuário de drogas ou, de forma subsidiária, pretende que seja imposta a pena em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja imposta a pena base o mais próximo do mínimo legal.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva, afirmando que o réu é usuário de drogas.

A materialidade do crime se mostrou concreta, pelo laudo toxicológico definitivo constante à ID 17731040, onde foi comprovado que o produto encontrado em posse do apelante era a droga conhecida como óxi, pesando o total de 3,226 gramas.

Já quanto à autoria do crime, vejo que está não se mostrou devidamente comprovada nos autos.

O apelante, em seu depoimento em juízo, confirmou que foi encontrada droga ilícita em seu poder, no entanto, aduziu que o material entorpecente seria para seu próprio consumo.

Os testemunhos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão, estes afirmaram que por entender que o denunciado estaria em atitude suspeita, resolveram abordá-lo e após revista pessoal feita, encontraram duas petecas de droga com ele, além de outras que estavam debaixo de um papelão próximo ao réu, enfatizando os policiais que havia também outras pessoas no local, mas estas foram liberadas.

A quantidade de droga encontrada com o apelante e aquela encontrada debaixo do papelão dá um total líquido de 3,226 gramas de óxi.

Ora, não há nada no conjunto de provas que vincule o apelante inequivocamente à narcotraficância, posto que na hipótese dos autos, não há informações anteriores dando conta da prática de tráfico pelo apelante e não houve investigações prévias ou posterior acerca do crime.

De igual modo, não existem no processo relatos de usuários que tenham adquirido droga do recorrente ou testemunhos de terceiros que tenham presenciado ou, de alguma forma, tenham ouvido falar sobre o cometimento de tráfico por ele.

De modo que os testemunhos supracitados, assim como as demais provas coligidas ao caderno de prova, não nos permite deduzir que o recorrente estivesse de fato traficando drogas.

A única certeza que o conjunto probatório traz é de que o réu tinha consigo certa quantidade de óxi (3,226 g), quando abordado pela força policial, restando incontroversa no caderno processual a materialidade e a posse do entorpecente pelo apelante, contudo, não há provas irretorquíveis da destinação mercantil, sendo, portanto, impositiva a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio, pois a pequena quantidade de material entorpecente apreendido aponta mais para a destinação de uso próprio do que o delito de tráfico.

A existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, pois deve estar comprovada, de forma segura e firme, a narcotraficância exercida pelo acusado. A indefinição sobre a destinação da droga apreendida, que no caso foi mínima, se resolve em favor do réu, em aplicação do princípio in dubio pro reo.

Não obstante a conduta de uso de drogas continuar sendo tipificada como crime, é consabido que a Lei Antidrogas não mais prevê a aplicação de pena privativa de liberdade ao condenado no art. 28 da Lei 11.343/06, impondo unicamente medidas restritivas de direitos de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O parágrafo 3º do citado dispositivo legal, por seu turno, vaticina que as penas previstas nos incisos II e III do caput, ou seja, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

Desse modo, restando incontroversa a posse da droga pelo apelante e havendo fortes dúvidas sobre a imputação realizada na exordial acusatória, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, razão pela qual é de rigor a desclassificação para o uso próprio.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (3,01 G DE COCAÍNA). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES CUMULATIVAS. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MERCANCIA. PRECEDENTE DA SEXTA TURMA. CONDUTA DESCLASSIFICADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Excepcionalmente, tem-se admitido a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão [...], especialmente quando se trata de ínfima quantidade de entorpecente apreendido e inexista prova robusta que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria ( AgInt no AREsp n. 741.686/RO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/8/2021). 2. In casu,
razão não assiste ao agravante, pois a sentença condenatória não demonstrou o fim de mercancia ou afastou peremptoriamente a alegação de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, além de se tratar de quantidade ínfima (3,01 g de cocaína). Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 693794 SP 2021/0296083-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso interposto, para desclassificar a conduta do apelante para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Antidrogas e, e
m consequência, para cumprimento do que preceituado pela Lei nº 9.099/95, determino a remessa destes os autos à MM. Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Castanhal, para que lá seja imposta a pena do denunciado, observadas as cautelas legais.

É o voto.

Belém, 19/05/2025